Tribunal: STF
Processo: RHC 122494
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-10-14
Data de publicação: 2014-10-14

Ementa:
Recurso ordinário em habeas corpus. 2. Transferência de localidade para cumprimento da pena. Alegação de ausência de fundamentação apta ao indeferimento. Inocorrência. 3. Jurisprudência assentada no Supremo Tribunal Federal a permitir transferência de condenado quando diante de sistemas de cumprimento de pena equivalentes, seja no estado ou entre membros da federação. 4. Princípio da dignidade da pessoa humana. Pena indireta de banimento. Inocorrência. A distância entre a família e o local do efetivo cumprimento da pena, não obstante reflita a imperfeição do sistema, não pode ser tida por banimento. 5. Recurso ordinário em habeas corpus a que se nega provimento.